Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729986-45.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVAMENTO DAS REPRIMENDAS NO CASO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para valer como atenuante, a confissão da prática do fato criminoso por parte do agente deve ser espontânea, voluntária e expressa, não podendo ser reconhecida quando amparada em admissão confusa ou não contundente quanto à autoria da conduta. 1.1. Ademais, a alegada confissão não utilizada pela sentença para embasar a sentença condenatória não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ. 2. Aplica-se o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, ainda que em um mesmo contexto fático. 2.1. Se a unificação das reprimendas segundo às regras aplicáveis ao concurso formal ou continuidade delitiva resultaria em pena mais grave do que a resultante do concurso material, seu reconhecimento não se mostra possível, uma vez que se trata de recurso exclusivamente defensivo. 3. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2o e 3o do CP) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo necessariamente também ser avaliado se o condenado é não reincidente (sendo irrelevante a natureza do crime), além das suas condições pessoais. 3.1. De acordo com a Súmula n. 269/STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando o condenado é reincidente específico. Igualmente, seu deferimento não se mostra socialmente recomendável se, no caso concreto, o condenado já havia sido contemplado com o benefício na ação penal anterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, ambos do Código Penal, sob o argumento de que confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Afirma que o não reconhecimento da atenuante da referida confissão ofende o princípio da legalidade, pois condiciona a redução da pena à citação expressa da confissão na sentença. Defende que mesmo que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, o direito concedido ao réu, sem ressalvas na lei, não pode ficar sujeito ao arbítrio do julgador. Acrescenta que a confissão espontânea deve ser utilizada para fins de compensação integral da agravante de reincidência imposta pelo juízo a quo; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, suscitando a possibilidade de adoção do regime prisional aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, se houver a aplicação de uma pena ínfima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, ressalto que, em nenhum momento, a alegada admissão de culpa por parte da acusada foi utilizada para amparar a sentença condenatória, uma vez que os 3 (três) arquivos de áudio apresentados pela vítima se mostraram mais do que suficientes para comprovar a autoria e materialidade das condutas. Isso afasta a incidência da Súmula n. 545/STJ, segundo já decidiu o STJ: .... Ademais, a acusada não admitiu as condutas da forma como alegado pela Defesa, mostrando-se até mesmo contraditória em alguns momentos, já que ora dizia que não proferiu qualquer ofensa racial, ora reconhecia que falou os xingamentos constantes da peça acusatória; ora afirmava que não chegou a falar as expressões com intenção de ofender ou atacar a raça da vítima, racial, ora declarava que “queria xingar mesmo”. Quando indagada sobre o contexto do caso e o motivo de sua agressividade, ELISÂNGELA alegou que estava nervosa, porque a vítima cobrava os aluguéis atrasados do imóvel em que residia e ela não tinha dinheiro para pagar. Mesmo na fase informativa a acusada não se mostrava disposta a colaborar para a elucidação do caso, na medida em que apresentou sua versão quando do registro do Boletim de Ocorrência (ID 49742758), mas se negou a prestar declarações formais posteriormente (ID 49742822). Sobre os critérios exigidos para que o reconhecimento da culpa caracterize a atenuante da confissão espontânea, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 23a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, págs. 458 e 459): .... Desse modo, aludida atenuante não pode ser considerada(ID 53817220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à invocada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto na hipótese de condenação à pena não superior a quatro anos de reclusão se constatada a reincidência do réu.(AgRg no HC n. 823.828/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023